Tribunal: STF
Processo: Rcl 70520
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por G.H. P. S contra decisão do Juiz Federal da 1ª Vara da 7º Subseção Judiciária de Araçatuba, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “1. O impetrante foi intimado pela polícia federal (doc. anexo) a prestar esclarecimentos via videoconferência no 21/8/2024 às 10:00 horas. Assim, buscou advogado para obter mais informações. 



    2. Seu patrono, em contato via e-mail, com o escrivão da Polícia Federal, Sr. Gabriel Monteiro Torres - Matrícula 22.954, obteve a informação que se tratava do processo sob nº. 5002071-71.2023.4.03.6107. Porém, não houve êxito na localização dos autos junto ao PJE da 3º Região do Tribunal Regional Federal. 



    3. Novamente em contato com o ilustre escrivão, foi possível observar que o processo está em segredo de justiça na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Araçatuba, SP, razão pela qual não havia sido localizado na pesquisa realizada anteriormente (doc. do e-mail em anexo). Assim, em 28/07/2024 foi realizado o pedido de habilitação nos autos (doc. anexo), bem como, foi solicitada uma cópia dos autos ao nobre agente policial via e-mail, frente a proximidade da oitiva. 



    4. Entretanto, até a presente data, não houve a devida habilitação do patrono do autor nos autos, em gritante violação a Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, além dos arts. 5º, XXXIII, LIV, da CF/88 e art. 7º, I, XIII, XIV, do Estatuto da OAB”



    Ao final, requer,



    “a) Seja deferida a tutela provisória de urgência para determinar o imediato acesso aos autos do processo sob nº. ao patrono do impetrante, ou de qualquer outra forma, acesso a integra dos autos nos termos do art. 992, do CPC/15 e art. 161, III, do RISTF, conforme súmula vinculante 14 do STF. 



    b) A citação do magistrado da 1ª Vara da 7º subseção judiciária de Araçatuba, estado de São Paulo, para prestar informações no prazo legal de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, I, do CPC/15. 



    c) A citação do beneficiário da decisão impugnada, para apresentar contestação no prazo legal, se assim entender pertinente, conforme art. 989, III, do CPC/15; 



    d) Vista do processo por 5 (cinco) dias ao nobre presentante do parquet, assim estabelecido no art. 991 do CPC/15; e) A juntada dos documentos que seguem em anexo (art. 988, §2º, do CPC/15; 



    f) Ratificado o pedido liminar, para que o impetrante tenha acesso aos autos por meio de seu advogado; e



    g) Por derradeiro, a intimação exclusiva na pessoa do advogado ANDERSON SEGURA DELPINO (OAB/SP: 336.048), para evitar qualquer nulidade, nos termos da lei.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15)



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), devendo ser providenciada a indicação do valor da causa.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente